Tribunal: TJMT
Processo: 0043636-14.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043636-14.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[YGOR GABRIEL DE MOURA - CPF: 059.977.751-60 (APELANTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
PARA O ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28
OU NO § 3º DO ART 33,
DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
–

DEPOIMENTOS
DOS POLICIAIS
MILITARES

FIRMES E HARMÔNICOS –

C
O
NDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS
ALEGAD
A
PELO APELANTE
QUE, POR SI SÓ, NÃO ELID
E
A TRAFICÂNCIA –
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO AFASTA TAL POSSIBILIDADE

–
3
.
APELO
DESPROVIDO
.

1.
É imperiosa a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por porte para consumo pessoal ou uso compartilhado de estupefaciente – porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo
recorrente
de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo compartilhado com pessoas de seu relacionamento, circunstâncias não evidenciadas na espécie em debate.

2.
Não havendo a desclassificação da conduta imputada ao apelante para aquela descrita no art. 28 ou no § 3º do art. 33, da Lei n. 11.343/06, não
se pode
falar em prescrição da pretensão punitiva.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
I
gor Gabriel de Moura
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0043636-14.2017.8.11.0042 (códigos 504622 e 12376720)
,
que o
conden
ou
pela
prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5
(
cinco
) anos

de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
5
00
(
quinhe
ntos
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante
,
forte

na
peça recursal

constante
n
as p. 155/174 do
ID
87063964
,
postula

a desclassificação do crime de tráfico de drogas
que foi imputado
a sua pessoa
, para o delito
de uso ou de fornecimento
gratuito de entorpecentes,
previsto
s
,
respectivamente
,
no
art. 28

e
no § 3º do art. 33,
da Lei n. 11.343/2006
;

e,
por consequência,
a
declara
ção

d
a prescrição
da pretensão
punitiva
.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
n
as p. 182/
188
ID
87063964
,

postula o desprovimento deste recurso.

N
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
87326488
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
jungida
n
as p. 6/
8 do
ID
87063963
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 04 de novembro de 2017, por volta das 16h00min, na

residência situada na rua sete, quadra 01, nº 19, bairro Jardim dos

Ipês, nesta capital, o denunciado IGOR GABRIEL DE MOURA foi

preso em flagrante por
“
guardar”
drogas de uso proscrito, para

consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Consta do incluso caderno investigativo que, na data e hora dos fatos,

policiais militares foram acionados, via CIOSP, para prestarem apoio

a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel – SAMU, no referido

endereço, devido ao comportamento alterado do denunciado IGOR.

Durante a ação policial, os agentes foram informados pela avó do

denunciado, Sra.
Rita Lemes de Paula,
que este comercializa e faz uso

de entorpecente.

Em seguida, com a autorização da Sra. Rita Lemes, os policiais

adentraram à residência do implicado IGOR, e realizaram buscas no

quarto dos fundos, onde o implicado reside, e, encontraram dentro de

uma caixa de papelão, 06 (seis) porções médias de maconha, sacolas

plásticas (tipo paraquedas), um recipiente plástico contendo maconha,

e a importância de R$ 98,00 (noventa e oito reais).

Perante a autoridade policial, o denunciado IGOR
confessou a

propriedade da droga
, bem como afirmou que estava

comercializando drogas no bairro Tijucal (fls. 12/13-IP).

Destarte, todos os elementos colhidos no inquérito demonstram a

materialidade e o mínimo comprobatório acerca da autoria do delito

de tráfico de drogas, o que dá ensejo à instauração do procedimento

criminal.

Com relação à
materialidade
do delito de tráfico, o laudo preliminar

nº 2449/2017 (fls. 16/17-IP) apresentou resultado
positivo
para

MACONHA (
Cannabis Sativa L.
)
, com massa total de
247,58g

(duzentos e quarenta e sete gramas e cinquenta e oito centigramas),

substância entorpecente e psicotrópica, elencada na lista F2 da

Portaria 344/98 AVS/MS, e suas atualizações.

Relevante consignar, que o denunciado IGOR responde pela prática

do crime de roubo
marjorado
, nos autos códigos nº 442864 – 4ª vara

criminal de Cuiabá.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
IGOR

GABRIEL DE MOURA
, como incurso no crime previsto no
artigo

33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006

[
...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (
p.
11
– ID
87063963
); boletim de ocorrência (
p.
15/19
– ID
87063963
);
auto de

apreensão (
p.
29
– ID
87063963
); laudo
de constatação
preliminar (
p.
39/41
– ID
87063963
)
; laudo de exame pericial em entorpecente (
p.
269/272
– ID
87063963
); bem como pelas provas produzidas durante a instrução processual
.

E
,
n
o que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado
, em juízo,
a prática do
comércio malsão
narrado na denúncia
, sua atuação
ficou
comprovada
não só pela
c
onfissão
que fez à autoridade policial
, mas principalmente
pela
s

declarações
da
s
testemunha
s

Aysllan

Izidorio
Felisberto e
Carlos de Aquino Alves
,
policiais
militar
es
responsáve
is
p
or sua

prisão em flagrante
.

Com efeito, infere-se
destes
autos que Igor Gabriel, na fase administrativa,
afirmou que no dia dos fatos havia chegado do trabalho e fumado um baseado, razão pela qual ficou alterado e sua avó acionou o SAMU, que veio acompanhado de uma guarnição da polícia militar.

Afirmou
, ainda,
o apelante,
que quando os
agentes públicos
chegaram em sua casa, fizeram revistas no local e encontraram porções de maconha e material para embalar a droga
. Quando inquirido acerca da destinação do entorpecente, o
recorrente
confessou
à
autoridade policial
que comercializa
v
a drogas no bairro Tijucal há cerca de um mês,
in
verbis
:

[...] QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, chegou em casa e fumou um cigarro de

maconha quando sua avó acionou os policiais militares e denunciou o próprio neto;
QUE os

policiais chegaram ao local e realizaram buscas no interior do imóvel, localizando porções de

entorpecente e material para embalar; QUE perguntado, o interrogado responde
q
ue estava

comercializando drogas o bairro Tijucal há cerca de

um

mês
; QUE se recusa a ide
nti
fic
a
r seu

fornecedor, se limitando a dizer que compra de qualquer um que venda por preço mais
barato [...]

(p. 33 – ID 87063963)
Destacamos

Entretanto, em juízo, o apelante alterou sua narrativa, afirmando que
é usuário de entorpecentes há anos
, bem como que a
droga encontrada em sua residência era destinada ao consumo pessoal
e às vezes compartilhada gratuitamente com conhecidos, consoante se infere dos fragmentos
do seu interrogatório
abaixo transcritos:

[...] Que essa droga eu só uso; Que esses paraquedas é da droga que eu usava (...); Que eu fumava dois ou três (...); Que eu estava alterado, eu tinha chegado do serviço (...); Que eu me alterei com minha avó e ela ligou para a polícia (...); Que a maconha me deixou alterado;
Que eu comprei essa maconha dos meninos da rua; Que eu comprei umas 500G e já tinha fumado quase tudo (...); Que eu uso muito rápido, por isso eu tinha essa quantidade, para não ficar comprando; Que esses R$ 98,00 (noventa e oito reais) eu tinha acabado de pegar com meu tio (...); Que eu estava trabalhando com ele (...); Que eu não comercializava entorpecentes não (...); Que eu fumava bastante (...); Que eu dava para eles usarem, nunca vendi
(...); Que os policiais chegaram antes do SAMU (...); Que foi minha avó que ligou para a polícia, eu estava muito alterado [...]

(
https://tjmt-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_9criminal_tjmt_onmicrosoft_com/EUVfNUVD7dpLts4rZ_FLcE8B9trxiW0aOXKArQHdD6GOsw?e=SR14Jb
– ID 87063965)
Destacamos.

Por sua vez, a
informante Rita Lemes de Paula Moura, avó de Igor Gabriel,
em juízo afirmou que acionou o SAMU porque seu neto estava alterado
em razão do consumo excessivo de drogas, uma vez que é usuário
,
consignando, outrossim,
que nunca o viu repassando entorpecentes para terceiros,
tal como se infere desta parte de suas declarações;

[...] Que eu tinha ligado para o SAMU, era a segunda vez (...); Que eu disse que não conseguia dominar ele (...); Que eu já pedi duas vezes na Defensoria Pública tratamento para ele, mas não consegui (...); Que ele não tem problema com os vizinhos (...); Que os vizinhos gostam dele (...); Que na época ele estava trabalhando, foi no dia que ele recebeu esse dinheiro (...); Que eu falei para a polícia que ele estava desorientado (...); Que eu não tinha conhecimento da droga, mas eu sabia que ele usava (...); Que ele falou para a polícia que ele tinha droga (...); Que ninguém usava droga com ele lá (...); Que eu nunca vi ele passando droga para ninguém [...]
(
R
etirado da sentença – p. 69 – ID 87063964)

Ocorre que, a versão fática narrada em juízo pelo apelante e
corroborada por
sua avó
foi desconstruída pelos depoimentos dos policiais militares
Aysllan

Izidorio
Felisberto e Carlos de Aquino Alves
que atenderam a ocorrência,
os quais foram uníssonos ao afirmar que
Rita Lemes (avó)
confirmou
aos dois
no momento da abordagem que
,
além do uso de entorpecentes,
Igor Gabriel
também fazia o comércio de drogas
na vizinhança
.

Vejam-se estes
trechos
das
declarações
das referidas testemunhas
:

[...]
Que nessa data estávamos em rondas no Tijucal e fomos

acionados para dar esse apoio ao SAMU; Que chegamos lá batermos

no portão e essa senhora abriu o porão alterada, chorando; Que ele

apareceu automaticamente também (...); Que segundo ela, ele estava

alterado (...), se auto feriu (...); Que ela disse que ele fazia o uso de

entorpecente (...); Que fizemos a abordagem dele e encontramos uma

pequena porção com ele; Que perguntamos para a avó dele se

poderíamos fazer a busca; Que ele estava desconversando, não falava

coisa

com coisa
; Que ela autorizou, fizemos a busca na casa (...),

encontramos no quarto alguns envelopes de maconha e uma caixa

de papelão, com essa quantidade de droga (...); Que conduzimos ele

(...); Que a avó dele, se não me engano, ele vendia para os vizinhos,

somente

isso
(...);
Que ela não falou nessas palavras (...); Que não

apreendemos balança de precisão (...); Que fomos até lá por causa do

SAMU
[...]

(Depoimento de
Aysllan

Izidorio
Felisberto -
https://tjmt-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_9criminal_tjmt_onmicrosoft_com/ETqtTJ8y4GxItimN_bBE24B0cRL72VlP5yjsB1mdvPkxA?e=b6WBl8
– ID 87063965
)

Destacamos.

[...]
Que no dia em questão a guarnição estava de serviço (...); Que o

CIOSP pediu que fossemos até o local para dar apoio ao SAMU, para

um possível caso de surto (...); Que teria um rapaz alterado, se

flagelando
(...); Que a avó dele disse que ele era usuário e fazia o

comércio (...); Que ele teria usado droga e teria surtado (...); Que foi

feita a busca na residência e encontrado a droga e o material (...); Que

a droga estava em uma caixa de papelão (...); Que tinha análoga a

maconha e outros entorpecentes (...); Que tinha material de

embalagem, plástico e linha recortado
[...]
(Depoimento de
Carlos de Aquino Alves
-
https://tjmt-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_9criminal_tjmt_onmicrosoft_com/EQ1CVtB9XENIgBZ8H_dWHNwBn20YWhE-wLGQpc5Cic-opg?e=EZXPbJ
– ID 87063965
)

Destacamos.

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
deles
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Não
obstante o
apelante tenha afirmado em juízo
que é usuário de entorpecentes
e
que
a droga apreendida consigo era destinada ao consumo próprio
e ao fornecimento gratuito a terceiros
, tem-se que
sua afirmação

ficou
isolada
nestes
autos, uma vez que
a apreensão de
considerável
quantidade de entorpecente –
247,58g (duzentos e quarenta e sete gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha
, suficiente para produzir dezenas de porções para venda –
além de recortes plásticos, aliada às declarações da própria avó do apelante aos policiais militares
no ato da diligência
,
no sentido
de que ele
comercializa
entorpecentes na vizinhança
, indicam de forma clara e insofismável a traficância
.

Destarte,
não
há
menor dúvida que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas descrito na prefacial da acusação, até porque sua negativa de autoria, por
estar
isolada do
s

elementos
probatório
s
encontradiço
s
neste
s

autos
, não
t
e
m
força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo
pelo
s policiais
militar
es
acima citado
s
.

Ademais, deve
ser anotado
que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Destarte, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na espécie

–, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
, segundo o qual
:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou
misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Ainda
nessa linha intelectiva
,
deve ser registrado
que a
desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não
ficou
demonstrada neste
s

autos
, consoante asseverado linhas volvidas.

A propósito
,
não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

No mesmo sentido
é de se notar, também, que a versão sustentada pelo apelante na sua peça recursal – baseada nas declarações prestadas por ele em juízo – sequer se amolda ao preceito contido no art. 33, § 3º da Lei Antidrogas, cujo elemento subjetivo específico do tipo consiste em oferecer droga à pessoa de seu
relacionamento
, de forma
eventual
, sem objetivo de
lucro
, para
juntos consumirem
, uma vez que
sequer aponta quem seriam as pessoas a quem fornece droga, se amigos, vizinhos, parentes
etc
, ou seja, claramente não são pessoas de seu relacionamento, mas possíveis consumidores
, tampouco indica as circunstâncias
e a frequência
do consumo compartilhado.

Logo,

conquanto
o apelante alegue que não pretendia auferir lucro com
o fornecimento de droga
, é necessário que se reconheça seu envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida
consigo

se destinava
, na verdade, à mercancia, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aliás, nesse sentido, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MACONHA DESTINADA PARA O USO PESSOAL DO “ESPOSO” DA APELANTE - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO COMPARTILHADO - TRANSPORTE DE MACONHA COM A INTENÇÃO DE ENTREGAR AO MARIDO PRESO PREVENTIVAMENTE - CONFIGURAÇÃO DE USO COMPARTILHADO - PRESSUPOSTOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - NÃO PREENCHIMENTO -
DECLARAÇÃO DA APELANTE DE NÃO SER USUÁRIA DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - FINALIDADE DE CONSUMO EM CONJUNTO NÃO EVIDENCIADA - DESCLASSIFICAÇÃO INJUSTIFICÁVEL - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A configuração de uso compartilhado pressupõe os seguintes requisitos: “a) agir em caráter eventual (sem continuidade ou frequência); b) atuar sem objetivo de lucro (não é viável alcançar qualquer tipo de vantagem ou benefício); c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta de droga; d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Lei Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 1. 7ª ed., - SP: Ed. RT, 2013, p. 85).

“Ausentes os elementos
especializantes
previstos no § 3º do art. 33 da Lei de Drogas [eventualidade, ausência de objetivo de lucro, pessoa do relacionamento e consumo compartilhado], não há falar em desclassificação para o delito de uso compartilhado.” (TJMT, AP nº 158530/2016)

(
TJMT -
N.U 0003105-45.2014.8.11.0023,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 26/05/2020)

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO – POSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL AFERIDO COM BASE NA PENA IN CONCRETO – RÉU QUE ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DO CRIME E FOI CONDENADO A 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO – REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS [INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V, C/C ART. 115, AMBOS DO CP] – TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO COMPARTILHADO [ART. 33, §3º, DA LEI N.º 11.343/06] – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE FORNECEU DROGAS GRATUITAMENTE A TERCEIROS QUE NÃO ERAM DO SEU RELACIONAMENTO – MANTIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – 3. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4.º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06, NO GRAU MÁXIMO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ACUSADO CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS E A UM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA COM TRÊS GUIAS DE EXECUÇÃO – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em apreço, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, ou seja, 1 (um) ano de reclusão para o crime de furto simples. Além disso, em se tratando de réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato, o lapso temporal deve ser reduzido pela metade, motivo pelo qual a pretensão punitiva prescreveria em 2 (dois) anos, conforme o disposto no art. 109, inciso V c/c art. 115, ambos do Código Penal. Desse modo, se entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior, deve ser reconhecida a prescrição
retroativa da pretensão punitiva, declarando-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do crime patrimonial.

2. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do “uso compartilhado”, se não ficar demonstrado o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos no art. 33, §3º, da Lei n.º 11.343/06, de modo que, em se verificando que o entorpecente não foi oferecido para pessoas do relacionamento do agente, mas para terceiros recém-conhecidos, sem qualquer vínculo de amizade ou coleguismo, deve ser mantida a condenação por narcotráfico.

3. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, quando se constata que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedica-se de forma reiterada à prática delitiva, visto que confessa ostentar registros por atos infracionais e cumprimento de medidas socioeducativas enquanto ainda era inimputável, além disso, praticou o crime de tráfico de drogas dentro da Delegacia, enquanto preso em flagrante pela prática de um crime de furto qualificado, e sua ficha criminal aponta diversas ações penais em andamento e um processo executivo de pena com três guias de execução, circunstâncias estas que afastam, sem qualquer sombra de dúvida, a
minorante
pretendida.

(
TJMT -
N.U 0003722-35.2009.8.11.0005,
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 13/12/2017,
Publicado
no DJE 23/01/2018)

Destacamos

Além disso
, impende-se ressaltar que, ainda que restasse comprovado que o
apelante
é usuário de drogas e que tenha compartilhado entorpecentes com seus amigos, mesmo assim tal fato não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, porquanto a desclassificação para o crime descrito no art. 33, § 3º, da Lei Antidrogas, exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo compartilhado
com pessoa do relacionamento
, situação, essa, que não restou demonstrada
nestes autos
.

Por derradeiro
, não havendo a desclassificação da conduta imputada ao apelante para aquela descrita no art. 28 ou no § 3º do art. 33, da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
I
gor Gabriel de Moura
, mantendo
incólume
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021